Tribunal: CARF
Processo: 10680.720603/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.720603/2012-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.413 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERNARDO ANDRADE NOGUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceu.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR, em função das glosas
das ARL, APP, Áreas Cobertas por Floresta Nativa, além da alteração do VTN declarado pelo
sujeito passivo.
O relatório fiscal encontra se à fl. 6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720603/2012-15
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720603/2012-15

Impugnado o lançamento às fls. 44/50, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS julgou-o procedente às fls. 128/133.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
143/152.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe parcial
provimento para restabelecer a APP de 22 ha, por meio do acórdão 2401-007.912 – fls. 259/271.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 273/279,
pugnando, ao final, pelo restabelecimento da glosa com APP.
Em 2/2/21 - às fls. 290/293 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da
área de preservação permanente no exercício 2007”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário às fls. 298/300 em 16/3/21 e do
despacho que deu seguimento ao recurso da União às fls. 301/302 em 10/5/21, não houve a
apresentação de recurso, tampouco de contrarrazões ao da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 4/12/20 (processo movimentado em 4/11/20 (fl. 272) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 17/11/20, consoante se denota de fl. 287. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da
área de preservação permanente no exercício 2007”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS COBERTAS POR
FLORESTAS
NATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA).
A apresentação do ADA junto ao Ibama, referente ao exercício fiscal, é requisito para
excluir da área tributável do imóvel rural as áreas cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração. Por outro lado,
é dispensável o ADA para excluir da tributação as áreas de preservação permanente.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer área de preservação permanente de 22,0 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo
e André Luís Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Vencidos em primeira
votação os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus Soares Leite e
Rayd Santana Ferreira que davam provimento parcial ao recurso em maior extensão
para também reconhecer a área de reserva legal de 63,5 ha e de Florestas Nativas de
77,1 ha. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720603/2012-15

Votaram pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros
Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, a Fiscalização, além de outras glosas, glosou também
todos os 22 ha declarados pelo sujeito passivo como APP, ao fundamento de que seria
imprescindível a apresentação do ADA para fins de sua dedução da base de calculo do tributo.
Com isso, uma vez que a partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser apresentado
anualmente, os ADAs apresentados para o exercícios 2009 e 2011, emitidos em 14/10/2009 e
11/9/2011 não foram considerados/aceitos.
Todavia, o colegiado recorrido, citando o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, no
sentido de dispensar a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que
versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à
isenção do ITR em áreas de preservação permanente, relativamente a fatos geradores anteriores à
Lei no 12.651, de 2012, encaminhou pela inexigibilidade do protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR da Áreas de Preservação Permanente. E mais, destacou que não
haveria racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com respeito ao
tema, com decisões que pudessem impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
De sua vez, a recorrente sustenta a imprescindibilidade de tal documento,
indicando o acórdão de no 2101-01.785 como paradigma representativo do dissenso
jurisprudencial.
Compulsando os termos do voto condutor do paradigma, nota-se que não houve
enfrentamento do tema na constância do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tomado pelo
recorrido como principal razão de decidir, já que referido julgamento dera-se em 7/2/12. Logo,
antes da data do dito parecer.
Com isso, não se é capaz de afirmar que, se diante dos termos daquele Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, o colegiado paradigmático ainda teria encaminhado pela
indispensabilidade do ADA para fins da exclusão das APP da base imponível do ITR.
Nesse rumo, penso não haver similitude fático-jurídica a viabilizar a
demonstração da divergência jurisprudencial, impondo-se, assim, o não conhecimento do
recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 310
DF CARF MF
Original